Tribunal: TCU
Processo: 006.144/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 853/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) a respeito de possíveis irregularidades na condução do Processo Público de Seleção 1/2021, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Amapá (Sesa/AP) para contratação de entidade qualificada como organização social de saúde (OSS) a fim de gerenciar, operacionalizar e executar serviços de saúde na unidade hospitalar Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - Sra. Euclélia Américo. Considerando que o representante se insurge contra a habilitação de outra licitante no certame, por entender ter havido suposta inadequação dos atestados emitidos para qualificação técnica, Considerando que, com os apontamentos realizados, requer a concessão de medida cautelar suspensiva do certame, a nulidade do processo seletivo e sua habilitação como interessada nos autos, Considerando, todavia, que segundo o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, à peça 19 destes autos, corroborado pelos pronunciamentos de peças 20 e 21, apesar de os recursos previstos para o objeto se utilizarem da fonte 216, que pode compreender recursos repassados pela União ao Estado do Amapá para uso pelo SUS, não trouxe o representante informações detalhadas sobre a composição dessa fonte orçamentária, bem assim, também não apresentou indícios suficientes das supostas irregularidades na condução do procedimento licitatório, Considerando a proposição da secretaria no sentido de não conhecer da representação, negando-se o ingresso como interessada, haja vista o não preenchimento dos requisitos necessários para essas medidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da SecexSaúde, em: a) não conhecer da petição inicial como Representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020); b) indeferir o pedido de ingresso nos autos como terceiro interessado, formulado pelo representante, Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), por ausência de motivação suficiente ao atendimento do pleito, à luz do art. 146, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; c) enviar cópia deste acórdão, bem como dos pronunciamentos de peças 19 a 21, ao representante legal do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), nos termos do art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020); d) enviar cópia deste acórdão, bem como das peças 19 a 21, ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, para ciência e providências que entender pertinentes, conforme alvitrado pelo titular da SecexSaúde; e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020), sem prejuízo de futura análise da matéria por este Tribunal, caso presentes elementos suficientes para tanto. 1. Processo TC- Processo 006.144/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Geraldo Adão Lamounier Junior (31140/OAB-GO), representando Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar.